Tribunal: TJDFT
Processo: 0750774-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750774-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HERCULANO HELWYS DE SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor BANCO BRADESCO S/A, em face de decisão (ID. 53892126) de proferida nos autos de execução título extrajudicial, movido em face de HERCULANO HELWYS DE SÁ, que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e recuperação de Ativos. O credor agravante sustenta, em suma, que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, é funcionalidade regulamentada e aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça e já se encontra disponibilizada aos magistrados deste Tribunal de Justiça. Aduz que tal ferramenta é uma facilidade tecnológica que racionaliza o processo de execução e que não encontra limitações ou óbices legais. Pondera que a medida requerida se mostra necessária à satisfação da execução, diante da dificuldade que tem encontrado para a localização de bens da parte executada. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, destacando o perigo de dano, ante a possibilidade de transcurso de prescrição intercorrente. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para deferir a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER em desfavor da executada, ora agravada. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade da tutela de urgência requerida, em razão da provável prática de atos processuais inúteis e desnecessários, posto que os autos originários retornarão ao arquivo provisório caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo apenas para suspender o trâmite processual até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado, citado conforme certidão de Id. 73910326 dos autos de origem, para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora